Tribunal: TJSP
Processo: 1044067-14.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Prestação de serviços (energia elétrica). Ação declaratória. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito questionado na inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Apelo da ré. Preliminar de nulidade. Acolhimento. Pedido de indenização por dano moral não deduzido pela autora em sua inicial. Sentença extra petita. Condenação afastada.
Da leitura da

Ementa:
Prestação de serviços (energia elétrica). Ação declaratória. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito questionado na inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Apelo da ré. Preliminar de nulidade. Acolhimento. Pedido de indenização por dano moral não deduzido pela autora em sua inicial. Sentença extra petita. Condenação afastada.
Da leitura da inicial, verifica-se que, além do pedido de declaração da inexigibilidade do referido débito, a autora, em momento algum, afirmou ter sofrido abalo moral ou pediu a condenação do réu ao pagamento de verba reparatória a esse título, mas apenas que "seja julgada totalmente procedente a presente ação, provada a INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, declarando em sentença, em relação ao valor cobrado de R$ 688,49..." (sic). Logo, a parte da sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora é inexoravelmente extra petita e, portanto, deve ser decotada, pois o nobre magistrado concedeu à autora provimento jurisdicional que não foi pleiteado (sentença extra petita), violando o princípio da adstrição.
Insurgência quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do débito. Razões dissociadas da sentença nessa parte. Não conhecimento.
No que se refere ao pedido de reconhecimento da exigibilidade do débito, o recurso da ré não pode ser conhecido. E isso porque, verifica-se, da análise das suas razões recursais, que, nesse ponto, as fundamentações proferidas na r. sentença não foram atacadas.
Apelo adesivo da autora. Honorários advocatícios. Cabimento.
No presente caso, não se pode afastar a hipótese do ônus da sucumbência, o qual deve ser suportado pela parte que recebeu decisão desfavorável, no caso, a ré, porque após a citação ofereceu resistência às alegações da autora que saiu vencedora na lide. O recebimento de verba sucumbencial constitui direito do advogado da parte vencedora, uma vez que ajuizou a ação e conseguiu obter provimento jurisdicional em favor de sua constituinte, cumprindo com satisfação os encargos. Honorários arbitrados em R$ 1.000,00.
Apelação da ré provida na parte conhecida e apelação adesiva da autora parcialmente provida.